Tribunal: STF
Processo: Rcl 356
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-26
Data de publicação: 1992-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.  C.F.,
art. 102, I, "l".
         I. - Reclamação destituida de possibilidade jurídica, dado
que visa ela a reformulação, por parte do Supremo Tribunal, de sua
jurisprudência, ao tempo em que se insurge contra o juízo de
admissibilidade regularmente emitido pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, que não admitiu o recurso extraordinário.
         II. - Reclamação improcedente.